Tribunal: TJSP
Processo: 2043886-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pedido de reavaliação do imóvel penhorado. Ausência de elementos a justificar a alegação de equívoco no laudo encartado aos autos. Juntada de pareceres com mera indicação de valores, desprovidos, porém, de qualquer respaldo técnico. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043886-20.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000383277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043886-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARAMAR
VEICULOS LTDA, é agravado JAO PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043886-20.2020.8.26.0000
2
7a Vara Cível da Comarca de Santos/SP
Agravante: MARAMAR VEÍCULOS LTDA
Agravado: JAO PARTICIPAÇÕES LTDA
MM Juíza de Direito: Dra. SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA
VOTO No 27.025
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Pedido de reavaliação do imóvel penhorado. Ausência de
elementos a justificar a alegação de equívoco no laudo encartado
aos autos. Juntada de pareceres com mera indicação de valores,
desprovidos, porém, de qualquer respaldo técnico. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Maramar Veículos Ltda, nos autos da ação de despejo,
cumulada com cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, contra a
decisão de homologou a avaliação pericial do imóvel, afastando o parecer técnico
ofertado pela executada.

Irresignada,
alega
a
agravante
ser
necessária a realização de nova perícia para a avaliação do imóvel, sob
fundamento de que foi preterido o valor de mercado do bem penhorado.
Argumenta com o disposto no art. 873, inc. I, do CPC. Alega que houve alteração
na legislação municipal, que incrementou o valor de mercado do imóvel.
Desnecessária a vinda de informações
pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043886-20.2020.8.26.0000
3
Preenchidos os requisitos legais para sua
admissibilidade, o recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls. 867).
Contraminuta a fls. 871/879.

É o relatório.
A decisão que se pretende ver reformada
ostenta o seguinte teor:
“... Os pareceres técnicos ofertados às fls. 748/751 e 751/763 não são
suficientes para autorizar a realização de nova avaliação pois realizados de
forma unilateral e com base em mera especulação imobiliária e sem
comparação com outros terrenos da mesma região de forma que a oscilação
do preço do mercado do imóvel indicada pelo executado não é suficiente para
a suspensão da hasta pública já designada, principalmente, porque no laudo
realizado já foi considerada a possibilidade de construção de condomínio
residencial verticalizados (fls. 326/361). Assim, indefiro os pedidos formulados
e ressalto, ainda, que a alteração legislativa indicada teve vigência a partir de
18/12/19 e somente agora o executado ingressou...”
Com efeito, a avaliação realizada pelo
perito judicial foi suficiente para apurar o atual valor de mercado do imóvel
penhorado, não se verificando defasagem da quantia apurada.

Os
documentos
apresentados
pela
executada não são hábeis a afastar a conclusão da prova pericial, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043886-20.2020.8.26.0000
4
que são meras estimativas de imobiliárias, desprovidas de qualquer respaldo
técnico. A mera alteração legislativa municipal não implica, por si só, a alteração
do cenário mercadológico.
Em verdade, a agravante não trouxe aos
autos qualquer elemento a amparar o seu pedido, o que torna inquestionável a
desnecessidade da reavaliação, admissível apenas nas hipóteses, devidamente
comprovadas, do art. 871 do CPC.

Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Somente no caso de
alegação fundamentada da ocorrência de alteração e valorização do imóvel é
que poderá ser repetida a avaliação, nos termos do inciso II, do art. 873, do
CPC. 2. Questões estranhas à decisão agravada não comportam
apreciação da corte revisora, sob pena de supressão de instância.
Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.;”1
“Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença Nova avaliação
do bem penhorado descabimento Inocorrência das hipóteses do art. 683 do
CPC - Avaliação que não se mostra desatualizada, até porque haverá
atualização do valor da avaliação até o efetivo praceamento - Decisão mantida
- Recurso não provido.”2
Não se evidencia, portanto, qualquer
irregularidade na decisão combatida, que obedeceu, rigorosamente, ao ditame
legal.
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2255189-81.2019.8.26.0000 Rel. Des.
Felipe Ferreira J. 30/01/2020.
2 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 0006441-46.2013.8.26.0000 Rel. Des.
Moreira Viegas J. 20/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043886-20.2020.8.26.0000
5

Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR